Tribunal: TJMT
Processo: 1000743-57.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000743-57.2018.8.11.0041
RECORRENTE(S): DINOEL MIRANDA CARNEIRO
RECORRIDO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 52055973) interposto por DINOEL MIRANDA CARNEIRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 47704978):
“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – RECIBO DE ENTREGA DO TOI OU ENVIO POR AR – NÃO COMPROVADOS – PERÍCIA NÃO COMUNICADA PREVIAMENTE – APURAÇÃO UNILATERAL E EM DESCONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO N. 414/2010 –COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO CABIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e à Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia e de ser declarado inexistente o débito daí oriundo.
A devolução em dobro do montante indevidamente cobrado e pago pelo consumidor só é cabível se inequivocamente demonstrados o engano injustificável e a má-fé do credor.
Não comprovada a inscrição do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito nem a interrupção dos serviços, fica afastada a indenização por danos morais.
Havendo alteração substancial da sentença, os ônus de sucumbência devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada litigante.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000743-57.2018.8.11.0041. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 50380457, opostos pela parte Recorrente, não foram conhecidos (id. 50832980).
O Recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que teria comprovado nos autos os elementos ensejadores da responsabilidade civil, sendo devida, portanto, indenização por danos morais.
Recurso tempestivo (id. 52275474) e devidamente preparado (id. 55260998).
Sem contrarrazões, conforme id. 57829457.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o Recorrente alega que seria devida, in casu, a indenização por danos morais.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 47343959):
“No tocante aos danos morais, não se verifica motivo algum que autorize a indenização. O apelado não teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e nem os serviços foram interrompidos. Assim, a situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a repetição do indébito e os danos morais.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que os fatos ocorridos constituem mero aborrecimento, não passível de reparação, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Tribunal de origem qualificou os fatos alegados como meros dissabores e concluiu pela inexistência dos danos morais alegados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 3. Tratando-se de recurso interposto pela alínea "c", deve o recorrente comprovar, analiticamente, que os acórdãos confrontados deram ao mesmo artigo de lei interpretações divergentes. Descumprido tal requisito, incide, por analogia, a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1537243/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII